Tribunal: TJMT
Processo: 0006806-67.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006806-67.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX VIEIRA DE ARRUDA - CPF: 024.571.021-38 (APELANTE), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO.

REJEITADA
. EVASÃO DO APELANTE DIANTE DA PRESENÇA POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS POR PROVAS MATERIAIS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
. INVIABILIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE APREENDIDO.
DOSIMETRIA DA PENA.
MAJORAÇÃO JUSTIFICADA PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA.
REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO
.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

Apelação criminal interposta por
Alex Vieira de Arruda
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande/MT, que o condenou à pena de
0
7 anos,
0
9 meses e 10 dias de reclusão, além de 777 dias-multa, em regime inicial fechado, pelo delito previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06. O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca e apreensão realizada no veículo que conduzia, alegando ausência de justa causa para a abordagem policial. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas). Ainda, requer a readequação da pena-base e a fixação de regime menos gravoso.

II.
Questão em discussão:

Se a abordagem policial e a busca veicular configuraram violação de direitos fundamentais, ensejando nulidade das provas.

Se há elementos suficientes para comprovar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

Se a conduta do apelante poderia ser desclassificada para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

Se a fixação da pena-base e a escolha do regime inicial de cumprimento da pena observaram os critérios legais.

III.
Razões de decidir:

A abordagem policial decorreu da fundada suspeita, motivada pela evasão do apelante ao perceber a guarnição. A jurisprudência do STJ reconhece que a tentativa de fuga justifica a realização de busca pessoal e veicular, nos termos do art. 244 do CPP. Assim, afastada a preliminar de nulidade.

A materialidade do crime foi comprovada pelos laudos periciais, auto de apreensão e boletim de ocorrência, os quais atestam a apreensão de 1,045 kg de cocaína. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem, os quais foram uníssonos e coerentes com o conjunto probatório, sendo idôneos para fundamentar a condenação.

A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas não se sustenta,
pois
a expressiva quantidade de entorpecente apreendido e as circunstâncias da apreensão indicam a destinação mercantil da substância, conforme entendimento consolidado do STJ e TJMT.

A majoração da pena-base foi devidamente fundamentada na quantidade e natureza da droga apreendida, elementos que autorizam o agravamento da pena nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06. A reincidência do réu impede a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei de Drogas). O regime fechado é adequado à pena aplicada e às circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos da Súmula 719 do STF.

IV.
Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento:

"1. A tentativa de evasão diante da presença policial configura fundada suspeita e autoriza a realização de busca pessoal e veicular, afastando eventual nulidade da prova obtida.

2. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente e os depoimentos idôneos de policiais são suficientes para comprovar o crime de tráfico de drogas.

3. A condição de usuário de drogas não elide a caracterização do tráfico quando há elementos indicativos da destinação mercantil da substância.

4. A majoração da pena-base em razão da natureza e quantidade da droga apreendida é legítima, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

5. O regime fechado é adequado para réu reincidente condenado por tráfico de drogas."

D
ispositivos relevantes citados
:

Código de Processo Penal (CPP):

a
rtigo 244
;
Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas):

a
rtigo 33,
caput
,
a
rtigo 28
,
a
rtigo 42
;
e,
§
4º do artigo 33
.

Código Penal (CP):
a
rtigo 59
e a
rtigo 107
.

Súmula do Supremo Tribunal Federal (STF):

Súmula 719
.

As jurisprudências
e enunciados relevantes
citad
o
s
:

Superior Tribunal de Justiça (STJ)
:

HC n. 877.943/MS
e

STJ -
AgRg
no HC: 859875 GO 2023/0364965-0

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT)
:

N.U 0016094-11.2019.8.11.0055
;
AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007
;

N.U 1017452-62.2021.8.11.0042
;

N.U 1001347-81.2023.8.11.0028
;

e,
N.U
1003214-27.2023.8.11.0023
.

Enunciado
s
Orientativo
s

n.º 03-TCCR/TJMT
e
n
º
08-TJ/MT
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Alex Vieira de Arruda
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, que o condenou à pena de
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa
, em
regime inicial fechado
, pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Em suas razões recursais,
Alex Vieira de Arruda
, à guisa de preliminar,
sustenta a
nulidade da busca e apreensão
realizada no veículo em que estava, sob o argumento de que não havia justa causa para a abordagem policial.
No mérito
, pleiteia a
absolvição
por insuficiência de
provas,
ou
a
desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06
.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela
fixação da pena
-
base no mínimo legal
, afastando-se a valoração negativa com base na quantidade de entorpecente apreendida, bem como
,
a
readequação do regime inicial de cumprimento da pena
(ID. 217455662).

Em contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sustentando a
legalidade da abordagem policial
, a
robustez das provas
que demonstram a prática do tráfico de drogas e a
correta aplicação da pena
, incluindo o regime inicial fechado, justificado pela reincidência do réu (ID. 221763199).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

230791158
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR

NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
E VEICULAR

A controvérsia recursal versa sobre a suposta nulidade da busca pessoal e veicular realizada contra o apelante
Alex Vieira de Arruda
, sob a alegação de ausência de justa causa para a ação policial.

No entanto, os elementos probatórios constantes nos autos demonstram, de forma inequívoca, que a diligência policial ocorreu dentro dos limites da legalidade, embasada em fundadas razões.

C
onforme ficou demonstrado nos autos,
na data dos fatos,
os
policiais militares

Thiago
Satiro
Albino e Wesley Silva de Arruda
, em patrulhamento ostensivo na Rua 12, Bairro
da
Manga, local de conhecida incidência de tráfico de drogas, identificaram o veículo Santana Quantum de cor preta, conduzido pelo apelante, que, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga.

Diante da evasão, os policiais realizaram acompanhamento tático
,
emiti
ndo
sinais luminosos e sonoros de parada, os quais foram ignorados pelo recorrente. Somente após o veículo apresentar falha mecânica, foi possível interceptá-lo, momento em que o réu ainda tentou
empreender fuga
a pé, sendo contido logo em seguida.

Logo, o
comportamento do apelante evidencia
fundada suspeita,
conforme preceituado pelo artigo 244 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a busca pessoal independerá de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que o indivíduo porta elementos vinculados à prática delitiva.

Ademais, a jurisprudência
o nosso Superior Tribunal de Justiça
tem consolidado o entendimento de que a fuga injustificada diante da presença policial configura
elemento objetivo suficiente
para justificar a abordagem, conforme
se vê adiante:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. TENTATIVA DE FUGA.

(...)
AGRAVO DESPROVIDO. I
(...)
. III -
Conforme o julgado no HC n. 877.943/MS pela Terceira Seção deste STJ, a tentativa de fuga em via pública pode configurar a justa causa à abordagem policial, ainda mais quando acompanhada de demais elementos indicativos da prática delitiva. Precedente. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 859875 GO 2023/0364965-0, Relator: Ministro
Messod
Azulay Neto, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
16/08/2024).

No caso concreto, a abordagem
não decorreu de ato arbitrário
, mas sim de circunstâncias objetivas que caracterizaram fundada suspeita, afastando qualquer alegação de nulidade
: a

abordagem foi motivada por fundada suspeita, decorrente da evasão do apelante ao notar a presença policial
.

Ademais, temos que o
flagrante foi legítimo, pois resultou na apreensão de substância entorpecente de natureza e quantidade expressivas (1,045 kg de cocaína), corroborando a materialidade e autoria do delito
.

A
ssim, diante do exposto, temos que a
ação policial seguiu estritamente os parâmetros legais, estando

respaldada pela legislação vigente e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores
, de modo que,
não há que se falar, em ilegalidade na busca pessoal procedida no Apelante.

Consigne-se, neste ponto que é função inerente aos agentes policiais realizar busca pessoal nos suspeitos, a fim de garantir a segurança pública, se assim for necessário.

Vejamos jurisprudência aplicáve
l
em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
DE
DROGAS
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA – ILICITUDE DA
BUSCA

PESSOAL
E DAS PROVAS COLHIDAS APÓS A REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA INFORMAL COM O ACUSADO DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL
–
INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS
FUNDADAS

SUSPEITAS
PARA A ABORDAGEM – LEGALIDADE – FLAGRANTE PERPETRADO EM VIA PÚBLICA
– (...) – RECURSO DESPROVIDO.

Incogitável a tese de nulidade das provas pela ilicitude da busca pessoal, se a abordagem se deu dentro da legalidade, após constatada atitude suspeita do apelante
, bem ainda da prova obtida com interrogatório informal, mormente quando o acusado assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos em Juízo, destacando inclusive que estes seriam para comercialização.

(...)

(N.U 0016094-11.2019.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024).

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a busca pessoal
e veicular
,
uma vez que a ação policial respeitou os ditames legais e constitucionais, motivo pelo qual
,
rejeito a tese preliminar de nulidade probatória, aventada pela Defesa.

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 31 de março de 2020, por volta das 02h50min, policiais militares que estavam em rondas pela rua 12, bairro Manga, em
Várzea Grande/MT,
procederam a abordagem do denunciado ALEX VIEIRA DE ARRUDA, o qual conduzia o veículo Santana de cor preta, sendo que ao perceber a presença da guarnição, tentou empreender fuga, porém, sem sucesso
. 2) Durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder do denunciado, contudo,
no interior do veículo localizaram 01 (um) tablete de cocaína e 01 (um) rolo grande de papel filme.
3) Diante disso, o denunciado ALEX VIEIRA DE ARRUDA foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.
A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/04-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 10-IP, pelo Laudo Pericial Preliminar de nº 3.14.2020.64926-01, fls. 13/15-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença de “COCAÍNA” pesando 1,045 kg (um quilo e quarenta e cinco gramas).
Assim, restou configurado que o denunciado ALEX VIEIRA DE ARRUDA trazia consigo/transportava, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar...”. (Denúncia – id. 212681401).

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não
merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que a materialidade
se encontra
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo preliminar d
a
droga, que conclu
iu
tratar-se de substância análoga à
cocaína
,
pesando
1,045kg
.

Quanto à
autoria
, verifica-se dos autos, que o
a
pelante, na fase policial,
reservou-se no direito de permanecer em silêncio. Já, em juízo, negou a prática delitiva, dizendo que não estava conduzindo um veículo em via pública, mas que estava dentro de sua residência quando ocorreu a abordagem.

O apelante acrescentou, ainda, que é usuário de entorpecentes.

Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo acusado, suas declarações restaram isoladas nos autos e, ao contrário do relatado por ele, temos as declarações dos agentes policiais

Thiago
Satiro
Albino e Wesley Silva de Oliveira
,
que participaram da abordagem, que foram unânime
s
em afirmar,
que procederam a abordagem do acusado, na rua,
e foi,
justamente devido a sua atitude suspeita,
que ao
emitirem sinal sonoros e luminosos de parada, o réu empreendeu fuga e uma vez que o seu veículo deu pane, tentou ainda empreender fuga a pé.

As testemunhas acrescentaram ainda, que ao procederem a revista no veículo que estava sendo conduzido pelo apelante, encontraram uma quantia expressiva de substância entorpecente, a qual foi levada a exame e foi constatad
a
tratar-se de substância análoga à
cocaína, pesando 1.045 kg
.

As testemunhas informaram também, que ao indagarem o acusado sobre o entorpecente,
ele revelou que havia acabado de adquirir e estava levando para sua residência, local onde realiza o armazenamento e comércio ilícito.

Vejamos neste sentido as
declarações extrajudiciais, do PM
Thiago
Satiro
Albino
,
que foram semelhantes
às declarações
do policial
Wesley Silva de Oliveira
(id. 212686198, pg. 12
).
Vejamos:

“...que nesta data, por volta da 02:50 horas, o depoente juntamente com o policial militar Wesley Silva de Oliveira e outros
estavam em patrulhamento pelo bairro da Manga, local de grande incidência de tráfico de drogas, quando depararam com o conduzido em atitude suspeito dirigindo 01 (um) veículo Santana quantum de cor preta de placa JVB-3494;
que sinalizaram a abordagem com sinais sonoros e luminosos, porém, o conduzido empreendeu fuga por diversas ruas (...) que em determinado momento o veículo apresentou falha mecânica e o conduzido foi abordado, mas nada de ilícito foi localizado, porém no veículo havia forte odor de substância análoga à pasta-base
;
que durante buscas no veículo foi localizado um rolo grande papel filme utilizado para embalar entorpecentes;

que no interior do carro foi localizado 01 (um) tablete de substância análoga à pasta-base no interior da porta lateral do motorista
;
que indagado sobre a procedência do entorpecente, respondeu que havia acabado de comprar e estava levando para sua residência, local onde realiza o armazenamento e comércio de tal substância
;...”. (Fase Polic
i
al – Testemunha Thiago
Satiro
Albino – id. 212686198, pg. 09).

Em juízo,
devido ao tempo transcorrido,
a testemunha

Wesley Silva de Oliveira

não se lembrou com precisão o que de fato o acusado falou no momento do encontro da droga, mas
, além de
r
elat
ar
minuciosamente a abordagem realizada,
confirmou o encontro da
expressiva quantidade de substância entorpecente
no interior do veículo
. V
ejamos:

“...
eu lembro que era de madrugada, a tente estava patrulhando,

(...)
pelo bairro da Manga, região
que é conhecida pelo
tráfico de drogas,
momento em que
a equipe visualizou o veículo Santana de cor preta, conduzido pelo acusado
que se encontrava muito nervoso
,
o qual, ao perceber a aproximação da viatura,
empreendeu fuga
; (...)
que, foram emitidos sinais de parada (sonoros e luminosos) que não foram obedecidos,
até que numa rua lá,
o veículo
dele deu
pane elétrica
;
ai ele abandonou o carro e
tentou empreender fuga a pé
; só que ele não conseguiu, a gente alcançou ele
, foi contido e, na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado,
ai a gente retornou até o veículo, para verificar o veículo, porque ele estava correndo, tinha um cheiro forte de entorpecente (...)
foi
feita a busca no veículo e foi
localizada uma barra de pasta base de cocaína um rolo de plástico filme
daqueles que é utilizado para embalar entorpecente e um cheiro forte de entorpecente; foi feita a revista em todo o veículo até que foi localizada uma barra né (...) de pasta-base,
então não me recordo o que aconteceu depois disso, mas ele foi detido
; (...) eu não me recordo se ele falou alguma coisa...
”. (Fa
s
e Judicial – Testemunha
Wesley Silva de Oliveira
– id.
212681439
).

Como se vê, os
depoimentos policiais são uníssonos em afirmar que
o apelante
Alex

estava
conduzindo o veículo Santana, que ao perceber os sinais sonoros e luminosos para que parasse, empreendeu fuga do local até que o veículo veio dar pane e
,
ainda assim, tentou
empreender fuga
a
pé,
deixando
no veículo mais de um quilo de substância entorpecente, quantia incompatível para consumo próprio
.

Em que pese a
defesa sustent
e
que a condenação estaria embasada unicamente em depoimentos de policiais, sem outras provas corroborativas
,
o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT)
, têm
entendimento consolidado
no sentido de
reconhece
r
a idoneidade dos testemunhos de agentes públicos, desde que harmônicos com o conjunto probatório.

Neste sentido, vejamos o teor do
Enunciado Orientativo n.º 08-
TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No caso concreto, os relatos dos policiais são coerentes e corroborados pelo restante do acervo probatório, não havendo elementos que indiquem qualquer suspeição ou inidoneidade
, motivo pelo qual
, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(
AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Por fim, vale lembrar que, no âmbito do processo penal, não se exige prova cabal da efetiva comercialização da droga, bastando que os indícios apontem para a destinação mercantil do entorpecente, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

Neste sentido também é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME
DE USO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

(...)

I.
(...)

4.
O crime de tráfico de drogas, de natureza permanente e ação múltipla, independe de flagrante ato de mercancia, sendo suficiente a demonstração de qualquer das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, o que se verifica no caso concreto.

5. Nos termos do Enunciado Orientativo n. 03 da TCCR/TJMT e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a condição de usuário de drogas não impede a configuração do crime de tráfico, especialmente quando há elementos que comprovam a destinação diversa do consumo pessoal.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
(...)
2. A condição de usuário não elide a responsabilização pelo crime de tráfico quando a prova dos autos revela finalidade diversa do consumo pessoal. 3.
O crime de tráfico de drogas dispensa a efetiva comprovação do ato de venda, bastando a demonstração de quaisquer das condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06”.

(...)

(N.U 1017452-62.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025).

Portanto, n
o presente caso,
diante do contexto probatório, temos que restou devidamente comprovado que o
apelante
estava transportando substância entorpecente, destinad
a
ao comércio ilícito
, não havendo qualquer dúvida razoável que justifique sua absolvição.

Ademais, o fato do réu ser usuário, não é excludente do crime de tráfico,

já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – (...) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

(...)

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em
13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024).

Com essas considerações, não obstante a alegação do apelante de ser usuário, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu, impondo-se preservar a condenação da apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Quanto
ao pleito defensivo que visa à alteração da primeira fase da dosimetria da pena
não merece acolhida
.

Ressai da
dosimetria
da pena que o juiz sentenciante
,
fundamentou-se em elementos concretos extraídos dos autos, observando-se rigorosamente os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal.

No caso concreto, a majoração da pena-base decorreu da expressiva quantidade de entorpecente apreendido – 1,045 kg (um quilo e quarenta e cinco gramas) de cocaína –, bem como
,
da sua elevada nocividade e alto potencial de dependência.

Tal circunstância, por si só, justifica a exasperação da pena, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, os quais reiteradamente reconhecem que a natureza e quantidade da droga são fatores idôneos para influenciar negativamente na fixação da pena-base.

A propósito este também é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006
).

(...)

NO MÉRITO, PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão em
regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas.

(...)

2.
A natureza e quantidade da droga apreendida justificam o incremento da pena-base nos moldes do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, admitindo-se a adoção da fração de 1/3 sobre o mínimo legal se é demasiada expressiva a quantidade de narcótico e, ainda, um deles é de natureza altamente deletéria à saúde
.

(...)

(N.U 1003214-27.2023.8.11.0023,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)
.

Ademais, a individualização da pena deve considerar não apenas a quantidade do entorpecente, mas também as circunstâncias que envolvem a prática criminosa. No presente caso, verifica-se que o apelante foi flagrado em situação típica de traficância, tendo empreendido fuga ao notar a presença da guarnição policial, evidenciando comportamento que demonstra maior reprovabilidade da conduta, legitimando a exasperação da pena-base.

Dessa forma, é inegável que a fixação da pena-base obedeceu ao princípio da individualização da pena e se pautou em critérios objetivos, não havendo qualquer ilegalidade ou necessidade de revisão da primeira fase da dosimetria. Assim, a tese defensiva deve ser rechaçada, mantendo-se
incólume
a fundamentação exarada na sentença condenatória.

É importante registrar, ainda, que o
apelante
se trata
de
réu reincidente
, uma vez que possui
condenação anterior por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
,
o que
afasta a incidência
do benefício do §4º do
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

No tocante a fixação do regime fechado,
observa-se que o
juiz sentenciante levou em consideração a
s circunstâncias desfavoráveis (
quantidade
e natureza da
droga
), bem como,
a reincidência do réu,
de mo
d
o que
agiu de acordo com a
Súmula 719 do STF e jurisprudência do STJ .

Diante do exposto,
não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso
aviado pela Defesa do apelante
Alex Veira de Arruda

e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025